Tribunal: TJMT
Processo: 0049700-82.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049700-82.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RZS AGRICULTURA DE PRECISAO EIRELI - ME - CNPJ: 05.496.918/0001-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA DEPOIS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – AUSÊNCIA DE DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO – TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INOCORRÊNCIA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em regra, se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com o despacho que ordenar a citação do devedor, nos termos da nova redação do artigo 174, I, do CTN.

In casu
, não há que se falar em prescrição do crédito tributário antes do ajuizamento da ação, uma vez que entre a constituição do crédito tributário e o protocolo do executivo fiscal não decorreu o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra sentença proferida, nos autos da Ação de Execução Fiscal, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art. 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Como causa de pedir recursal sustenta, que o processo foi ajuizado no prazo legal, e a ausência/demora no despacho inicial, se deve ao mecanismo da justiça, não podendo ser penalizado o exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição, dando-se regular prosseguimento à execução para satisfação integral dos créditos tributários ajuizados.

Sem contrarrazões pela apelada em razão da não angularização processual.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição de ofício, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação cível merece provimento.

A execução fiscal foi distribuída em 08/11/2013, em decorrência de débitos vencidos em 21/11/2008, portanto, antes de decorrido o prazo prescricional.

Denota-se que mesmo tendo sido ajuizada no prazo legal, nunca foi proferido o despacho citatório, falha atribuída ao mecanismo da justiça.

Sendo que apenas em 04/12/2014, em sua primeira manifestação, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição, passados quase um ano da distribuição do feito.

Cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Logo, entre a constituição do crédito tributário e o protocolo da ação não decorreu o prazo prescricional. Portanto, não há que se falar em prescrição do crédito tributário antes do ajuizamento da ação.

Ademais, conforme se denota dos autos a sentença foi proferida em 04/12/2014, sem que houvesse o despacho que ordenasse a citação da parte executada.

Ora, não se pode penalizar a administração, uma vez que a demora para ordenar a citação da parte executada ocorreu por culpa inerente a mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ, que estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação da parte executada, há de ser reconhecida a prescrição. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ”.
(TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Dessa forma, se Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal em tempo hábil, ocorrendo a demora na realização dos atos processuais, com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, nem mesmo possibilitando à Fazenda Pública diligenciar outras formas de citação, deve incidir a Súmula 106 do STJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
para afastar a prescrição tributária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021